Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-92.2024.8.11.0039
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001303-92.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEMEZIO CARLOS PANIAGUA - CPF: 028.833.281-45 (APELANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), OSEIAS DE BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 062.057.821-11 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (TESTEMUNHA), WANDERSON FERREIRA - CPF: 036.948.041-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL.
FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou
os apelantes
, respectivamente, às penas de 7 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão
, em regime inicial fechado
e 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime
semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III e IV, da Lei n. 11.343/06. As defesas pleiteiam, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para uso pessoal, além da revisão da dosimetria e afastamento das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade da prova por ingresso domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) apurar a existência de provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) analisar o cabimento da desclassificação para uso pessoal; (
iv
) reavaliar a aplicação das causas de aumento previstas no art. 40, III e IV, da Lei de Drogas; e (v) redimensionar as penas
aplicadas, incluindo a possibilidade de aplicação do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 a um dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais na residência dos apelantes está amparado em fundadas razões, devidamente demonstradas a posteriori, decorrentes de denúncia anônima, fuga do suspeito, desobediência à ordem de parada e flagrante de crime permanente, em conformidade com o Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

As provas colhidas nos autos — boletim de ocorrência, depoimentos policiais em juízo, laudos periciais e materialidade apreendida (1.075g de maconha, balança de precisão, arma de fogo e dinheiro em espécie) — são idôneas e suficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico, afastando a tese de uso pessoal.

A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não se sustenta diante da expressiva quantidade de droga, dos instrumentos típicos de traficância e da conduta evasiva do réu, incompatíveis com a figura do usuário.

Afasta-se a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas (uso de arma de fogo), por ausência de nexo funcional entre o armamento apreendido e a atividade de tráfico, nos termos do Tema 1.259 do STJ.

Mantém-se a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, por ter sido o tráfico realizado nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo de natureza objetiva e prescindindo de demonstração de efetivo prejuízo a alunos.

A majoração da pena-base em razão da natureza da droga (maconha) é indevida, pois genérica e desprovida de fundamentação concreta, devendo ser fixada no mínimo legal.

Reconhece-se, de ofício, a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) em favor de
um dos
apelantes
, por preencher os requisitos legais, com aplicação da fração máxima de redução (2/3).

A pena de multa é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada por mera alegação de hipossuficiência, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A gratuidade da justiça não isenta o pagamento das custas, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em flagrante delito e fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

A posse de 1.075g de maconha, acompanhada de balança de precisão, dinheiro em espécie e conduta evasiva, constitui quadro probatório apto a sustentar condenação por tráfico de drogas.

A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 exige nexo funcional entre a arma apreendida e o tráfico, não presumido pela simples apreensão no local.

A pena-base não pode ser agravada com base apenas na natureza da droga, sem fundamentação concreta e contextual.

O tráfico privilegiado aplica-se quando presentes os requisitos legais, inclusive em casos de apreensão de quantidade não exorbitante de droga e ausência de vínculo com organização criminosa.

A pena de multa prevista no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas é obrigatória, não podendo ser afastada por mera alegação de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e LXXIV; CPP,
arts
. 564, IV, 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CP,
arts
. 33, §
2o, c, 44, 59 e 68; Lei 11.343/2006,
arts
. 28, § 2o, 33, caput, § 4o, e 40, III e IV; Lei 10.826/03, art. 12 (referido).

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
10.05.2016 (Tema 280).

STF, RE 1466339
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.12.2023.

STF, HC 239426
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07.05.2024.

STJ,
AgRg
no REsp 1708352/RS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.11.2020.

STJ,
AgRg
no HC 979.757/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025.

STJ, REsp 1.887.511/SP (Tema 1.259), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.02.2022.

TJMT, N.U. 0002843-28.2019.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 18.05.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001303-92.2024.8.11.0039

APELANTE: NEMEZIO CARLOS PANIAGUA, OSEIAS DE BARROS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
OSÉIAS DE BARROS DE OLIVEIRA
e
NEMÉZIO CARLOS PANIAGUA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1001303-92.2024.8.11.0039, condenou Oséias à pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, e
Nemézio
à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e IV, da
Lei n. 11.343/06. No mesmo édito judicial, Oséias foi absolvido em relação ao crime do art. 330 do Código Penal (desobediência).

Nemézio
Carlos Paniagua, em suas razões recursais (id. 320651368), requer
,
preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial no domicílio sem mandado judicial. E, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal
. Em caso de manutenção da condenação por tráfico de drogas, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento das causas de aumento previstas no art. 40, III e IV, da Lei de Drogas.

Oséias De Barros De Oliveira, em suas razões recursais (id. 316501548), pleiteia a absolvição, sustentando ausência de prova suficiente para a condenação, alegando que o recorrente apenas confessou ser usuário de entorpecentes, inexistindo vínculo direto com o material apreendido. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei n.o 11.343/06, por entender que a droga apreendida era para consumo pessoal
, a isenção das custas processuais e a dispensa da pena de multa, por ser hipossuficiente.

Em contrarrazões (
id
’s
. 325154369
e 316501552
),
a 1a Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos/MT
rebateu todas as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento dos recursos
,
destacando a validade das provas obtidas em flagrante delito, a expressiva quantidade de droga apreendida (1.075g de maconha), a presença de balança de precisão, arma de fogo, dinheiro em espécie e a localização do tráfico em área próxima
à
escola pública, elementos que confirmam a finalidade mercantil e justificam a manutenção da condenação
(id. 327830362 – 3a Procuradoria de Justiça, Exmo. Dr. Roberto Aparecido Turin – Procurador de Justiça).

É o
r
elatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Nulidade do presente processo, por ter a prova sido obtida em suposta violação d
e
domicílio
.

Nemézio
Carlos, em síntese, busca o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes d
e violação de domicílio sem mandado judicial ou flagrante delito.

Todavia, sem razão.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

É cediço que a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, dá legitimidade para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial ou autorização dos moradores, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental.

Em linhas gerais, o atual entendimento das cortes superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

E, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social.

Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional.

De fato, a mera alegação genérica de fundadas razões não é suficiente para que a busca domiciliar seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e justificado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça considera ilegal a busca em moradia, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

No caso sob apreciação, a controvérsia cinge-se à seguinte pergunta: a entrada no domicílio do requerente foi motivada unicamente pelo
feeling
dos agentes policiais e, por isso, não estaria legitimada, ou haveria justificativa para o ingresso no imóvel em decorrência de flagrante delito?

A segunda afirmação se mostrou verdadeira, sendo, portanto, as provas produzidas suficientes para dar embasamento à condenação do
s
apelante
s
.

De início, a fim de entender como ocorreu a abordagem policial, torna-se imperioso destacar o que foi descrito no boletim de ocorrência.

“DURANTE O PATRULHAMENTO PELA AVENIDA MATO GROSSO ESTA EQUIPE POLICIAL DO GAP RECEBEU UMA DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE UM MOTOCICLISTA TRAJANDO CAMISETA AMARELA E BERMUDA ESCURA, EM UMA TITAN VERMELHA ESTAVA REALIZANDO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES PRÓXIMO A ESCOLA MUNICIAPAL EVILASIO VASCONCELO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES ESTÁ GUPM INTENSIFICOU O PATRULHAMENTO ONDE DEPARAMOS COM O SUSPEITO COM AS CARACTERISTICAS DA DENUNCIA. PRONTAMENTE ESTA GUPM TENTOU ABORDA LO INSTANTE QUE O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA INICIANDO O SEU ACOMPANHAMENTO POR VÁRIAS RUAS NÃO OBEDECENDO OS SINAIS DE PARADA COMO SINAIS SONOROS E LUMINOSOS. INSTANTE DEPOIS APÓS O SUSPEITO NÃO CONSEGUIR ÊXITO NA SUA FUGA
O MESMO
ADENTROU EM UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA ALAGOA PROXIMO A ESCOLA MUNICIPAL EVILÁSIO VASCONCELO. DIANTE DAS FUNDADAS RAZOES FORA FEITO O SEU ACOMPANHAMENTO A PÉ E VERBALIZADO PARA QUE
DEITASSE
AO SOLO ONDE O SUSPEITO OSÉIAS SE ENCOTRAVA NERVOSO E OFERECENDO RESISTENCIA SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA E APÓS FORA REALIZADO A BUSCA PESSOAL E ENCONTRADO NO BOLSO DO MESMO UMA PORÇÃO CONSIDERÁVEL DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. NESTE INSTANTE FOI VISUALIZADO TAMBÉM OUTRO SUSPEITO "NEMÉZIO" QUE SE ENCONTRAVA NA ÁREA DA RESIDÊNCIA SENTADO EM UMA MESA E PROXIMO AO SUSPEITO "NEMÉZIO" FOI VISUALIZADO UMA ARMA DE FOGO TIPO REVOLVER. QUE IMEDIATAMENTE FORA ORDENADO QUE SE DEITASSE
NO SOLO
PORÉM O SUSPEITO TENTOU EMPREENDER FUGA ONDE FORA USADO A FORÇA FÍSICA PARA CONTE-LO. FOI LOCALIZADO TAMBÉM UM
TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, VALORES EM ESPECIE E UMA BALANÇA DE PRECISÃO O REVÓLVER CAL.38 MUNICIADO E MAIS CINCO MUNIÇÕES DE CAL.38 TOTALIZANDO 1O MUNICÕES INTACTAS. DIANTE DA SITUAÇÃO FORA FEITA A DETENÇÃO DOS SUSPEITOS E INFORMADOS DO SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS. DURANTE A CONFECÇÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO SE FEZ O PRESENTE O ADVOGADO RENAN VINICIUS SILVA GOMES, OAB INSCRIÇÃO 33774/O, ACOMPANHOU OS DOIS SUSPEITOS A PARTIR DE ENTÃO”.

Dessume-se, pois, que a atuação policial se iniciou com
denúncia anônima
descrevendo veículo e vestes (Titan vermelha; camiseta amarela; bermuda escura). Em rondas, a equipe localizou indivíduo com tais características e,
a despeito de sinais luminosos/sonoros e ordem de parada
, ele
teria fugido
, sendo acompanhado por diversas ruas até
adentrar residência
, onde então se realizaram as apreensões de maconha, balança e revólver.

Registre-se, por importante, que os termos de depoimento dos policiais militares,
Abedias
da Silva Almeida e Wanderson Ferreira, reproduzem, em essência, o boletim de ocorrência anteriormente transcrito na íntegra.

Em seus interrogatórios prestados durante a fase administrativa, Oséias negou o tráfico e admitiu ser usuário, enquanto
Nemézio
permaneceu em silêncio.

Em suma, extrai-se da fase investigativa o seguinte: (i) denúncia anônima com descrição de moto e vestes; (
ii
) localização do suspeito e fuga diante da tentativa de abordagem, com uso de sinais luminosos e sonoros; (
iii
) ingresso do suspeito em residência na Rua Alagoas e acompanhamento a pé dos policiais militares; (
iv
) apreensão de porção de maconha no bolso de Oséias; (v) visualização de
Nemézio
junto a um revólver na área; (vi) apreensão de tablete de maconha (~1 kg), valores, balança e revólver .38 com munições.

Em juízo, os policiais militares ratificaram as versões prestadas durante a fase administrativa, ao afirmarem que
a guarnição recebeu denúncias (190) descrevendo uma motocicleta — referida como Titan vermelha — e as vestes do suspeito, nas imediações de escola/parque. Em rondas, os policiais avistaram o condutor com tais características, acionaram sinal luminoso e ele não obedeceu, adotando conduta evasiva: houve acompanhamento até uma residência, onde o indivíduo ingressou; no interior, foram abordados dois homens e apreendidos entorpecentes (maconha à vista e porção grande com um deles, além de quantidade aproximada de 1 kg dentro da casa) e uma arma de fogo vinculada ao segundo.

Conclui-se, portanto, que houve denúncia
s
anônimas apontando Oseias como traficante; em rondas, a polícia o encontrou com as mesmas características descritas [motocicleta e vestimentas]; ao tentarem a abordagem com sinais luminosos, o suspeito fugiu até adentrar na residência, local onde os policiais encontraram o tablete de maconha pesando aproximadamente 1kg, balança de precisão, dinheiro em espécie (R$1.222,00) e arma de fogo,
ficando evidente, pois, clara situação de flagrância e fundadas razões que permitiram aos policiais militares, por dever de ofício, entrarem naquela moradia.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“no tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF,
Rcl
. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
(TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.5.2021, publicado no DJE 27.5.2021).

Nesse contexto, ao revés do afirmado pelo recorrente, ficou comprovada à saciedade a existência de justa causa para ingresso dos agentes públicos na casa, independentemente da prévia expedição de mandado de busca e apreensão ou autorização dos moradores, não tendo ocorrido, assim, qualquer ilicitude na referida diligência policial.

Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação à temática, porém, devem ser destacadas as constantes mudanças de posicionamento, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal ao indicar que, nos delitos de tráfico de drogas, a
fuga
pelo suspeito ao avistar uma viatura da polícia ou desobedecer ordem de parada de policiais seria motivo suficiente para consubstanciar
fundadas suspeitas
autorizativas da busca pessoal, ou
fundadas razões
para a busca domiciliar, conforme pode ser visto a seguir:

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal.
Tráfico ilícito de entorpecentes. Busca pessoal. Fuga. Local conhecido pelo tráfico. Fundadas razões. Ausência de nulidade. Prisão. Fundamentação concreta e idônea. Não verificada a existência de ilegalidade
. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
(STF, HC 239426
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
10-05-
2024 PUBLIC
13-05-2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe
de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
5.
Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
.
7. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(RE 1466339
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-01-
2024 PUBLIC
09-01-2024
).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR
. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1.
Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas e atitude suspeita do paciente que tentou empreender fuga ao avistar a viatura— e do consentimento do morador, inexiste nulidade
. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório,
incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF, HC 216677
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
12-12-
2023 PUBLIC
13-12-2023)

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio,

porque havia fundadas suspeitas para a busca pessoal e fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Diante do exposto, com essas considerações,
PRELIMINARREJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia narra os fatos da seguinte forma:

“FATO 1 – Art. 33 c/c 40, III e IV da 11.343/06 Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de setembro de 2024, por volta de 21h00min, em residência particular, na Avenida Amazonas, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados OSEIAS DE BARROS DE OLIVEIRA E NEMEZIO CARLOS PANIAGUA, com
vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, adquiriram/guardavam/tinha em depósito, para fins de comércio, 02 (duas) porções de substância sólida, totalizando em 1.075 g (um quilo e setenta e cinco gramas) de maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID 171289375 e Laudo Pericial de ID 171289382.

Vale indicar que este crime foi cometido nas imediações da Escola Municipal
Evilasio

Vasconcelo
(Num. 171289374 - Pág. 3), conforme se verificam pelos elementos que instruem o IP.

Além disto, o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo (Num. 171289375), conforme demonstra o auto de apreensão e laudo pericial 531.2.13.9047.2024.200480-A01 e demais itens que instruem o IP. (...)

HISTÓRICO DOS FATOS

Ao que se apurou os policiais militares receberam denúncia anônima a qual continha a informação de que uma motocicleta trajando camiseta amarela e bermuda escura, em uma motocicleta TITAN VERMELHA, realizava transporte de drogas nas proximidades da Escola Municipal Evilásio Vasconcelos.

De posse das informações, os militares realizaram patrulhamento e depararam com OSEIAS, com as mesmas características descritas na denúncia e tentaram abordá-lo, porém, o denunciado empreendeu fuga por várias ruas, não obedecendo sinais de parada, com sinais sonoros e luminosos.

OSEIAS não conseguir êxito em sua fuga, sendo que em determinado momento adentrou em uma residência na Rua Alagoas, sendo que os militares seguiram na sua espreita, determinando que ele
deitasse
ao solo, ocasião em que ofereceu resistência e foi utilizada força moderada.

Em seguida, fora realizado abordagem pessoal, momento em que os Policiais localizaram no bolso de OSEIAS uma porção considerável de substâncias análogas a maconha.

Nesta mesma residência visualizaram também o denunciado NEMÉZIO, que se encontrava na área sentado em uma mesa e próximo a ele vislumbraram uma arma tipo revólver cal. 38 municiado e mais cinco munições de cal. 38, totalizando em 10 (dez) munições intactas.

De imediato, solicitaram a NEMÉZIO que
deitasse
ao solo, porém,
o mesmo
também tentou empreender fuga, momento em que fora necessário que os Policiais usassem força física.

Desta maneira, foi localizado tablete de maconha, valores em espécie e uma balança de precisão, além da arma de fogo.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2024.273084 (ID 171289374), Auto de Resistência
Nemézio
(ID. 171289374) Auto de Resistência OSEIAS (ID. 171289374), Termo de Apreensão (ID 171289375), Termo de Depoimento Policial Militar ABEDIAS (ID 171289379), Termo de Depoimento Policial Militar Wanderson (ID. 171289380) Laudo Pericial (ID 171289382),
Interrogatório
do increpado OSÉIAS (ID. 171289387) e Relatório Final (ID 171289608).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em visa a prisão em flagrante delito e as provas angariadas aos autos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia GUSTAVO FERREIRA DE BARROS, pela prática do delito previsto no artigo 33 c/c 40, III e IV da Lei n.o 11.343/06 (FATO 1) e artigo 330, caput, do Código Penal (FATO 2), em concurso material de crimes (artigo 69 do CP)”.

A materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do
s
apelante
s
em relação a essa temática.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o
s
apelante
s
tenha
m
negado a prática do crime de tráfico, ao
assumirem se tratar apenas de usuários
,
referidas versões ficaram
isolada
s
nestes autos, uma vez que a traficância em apuração ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares, em juízo.

Com efeito, à luz dos depoimentos colhidos em juízo, infere-se que a intervenção policial ocorreu
, pois a guarnição recebeu denúncias (190) descrevendo uma motocicleta — referida como Titan vermelha — e as vestes do suspeito, nas imediações de escola/parque.

Em rondas, os policiais avistaram o condutor com tais características, acionaram sinal luminoso e ele não obedeceu, adotando conduta evasiva: houve acompanhamento até uma residência, onde o indivíduo ingressou; no interior, foram abordados dois homens e apreendidos entorpecentes (maconha à vista e porção grande com um deles, além de quantidade aproximada de 1 kg dentro da casa), balança de precisão, dinheiro em espécie (R$1.222,00) e arma de fogo.

A propósito, eis as fotografias do entorpecente apreendido
e da arma de fogo
e suas munições
:

É firme o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, são válidos e podem fundamentar condenação, sobretudo quando convergentes e em harmonia com os demais elementos probatórios.

No caso, a palavra dos militares encontra respaldo não apenas no auto de apreensão e nos laudos periciais, mas também nas circunstâncias do flagrante, que revelam inequívoca destinação mercantil da droga apreendida.

A tentativa de evasão
de Oséias
, a apreensão de
1kg de maconha na residência de
Nemézio
, dinheiro em espécie e balança de precisão,
indicativo
s, esses,
típico
s
da traficância, de modo que reforçam a configuração do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não há, pois, que se falar em insuficiência de provas, mas sim em quadro probatório sólido, apto a sustentar o édito condenatório.

Aliás, não por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 08, com a seguinte redação: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Demais disso, a
ação típica
do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 dispensa que o infrator seja flagrado no exato ato da mercancia, eis que a posse, guarda ou transporte da substância, com destinação comercial, é o que basta para configuração do narcotráfico, a teor do Enunciado n. 7 deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

No caso destes autos, as particularidades do flagrante apontam para a prática do comércio ilícito pelo
s
apelante
s
, sobretudo em razão de ter sido encontrado na residência
um tablete de maconha (pesando aproximadamente 1kg), balança de precisão, arma de fogo municiada e dinheiro em espécie (R$1.222,00).

Por consequência, deve ser mantida a condenação do
s
recorrente
s
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Outrossim, a pretensão de desclassificação não se sustenta.

Isso porque, o conjunto probatório revela inequívoca destinação mercantil: apreensão de 1.075 g de maconha (tablete), balança de precisão, dinheiro em espécie
(R$1.222,00)
, além de revólver calibre .38 municiado e dez munições. Soma-se a isso a conduta evasiva
do Oséias
em motocicleta com características
anteriormente
denunciadas
à polícia
, seguida do ingresso no imóvel
com intenção de impedir a atuação policial
.

Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei 11.343/06, a natureza e quantidade da droga, o local e condições da ação, a conduta do agente e as circunstâncias do fato afastam o uso próprio
, como ocorreu na espécie.

Portanto, à vista do conjunto probatório, resta claro que as condutas dos apelantes não se amoldam ao tipo penal de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, mas, sim, ao tráfico de entorpecentes descrito no art. 33 do mesmo diploma.

De outro modo, verifica-se que os apelantes possuem razão no que atine ao afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas.

No caso em análise, a arma de fogo (revólver com munições) foi encontrada no interior da residência de
Nemézio
, sem qualquer elemento que evidencie emprego para assegurar o êxito da traficância.

Destaque-se, nesse ponto, que as denúncias anônimas que motivaram a ação policial direcionavam-se ao corréu Oséias (motocicleta e vestimentas), nada referindo a
Nemézio
; a posterior localização do tablete de maconha e da arma em sua casa, por si, não demonstra nexo finalístico entre o artefato e o comércio espúrio.

Ausente, portanto, prova de intimidação, proteção de ponto, contenção de rivais/clientes ou cobrança de dívidas, não se configurando a majorante do art. 40, IV.

Aliás, nesse sentido, a Terceira Seção do STJ, no Tema 1.259, firmou que a causa de aumento do art. 40, IV, aplica-se apenas quando houver nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico, isto é, quando o armamento sirva para garantir o sucesso da atividade criminosa; do contrário, o delito do Estatuto do Desarmamento é autônomo, em concurso material com o tráfico.

Logo, a mera apreensão de arma e munições no mesmo contexto fático, sem prova do seu
e
mprego funcional na traficância, não autoriza a exasperação da pena pela referida majorante.

Por conseguinte, afasto a causa de aumento do art. 40, IV.

Ressalvo que, em tese, poderia incidir o crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), como infração autônoma, se comprovados seus elementos; contudo, inexiste denúncia, instrução probatória ou condenação nesses termos nos presentes autos, de modo que não há o que se fazer, senão afastar a majorante, por inexistir vínculo funcional entre a arma apreendida e a traficância, em conformidade com a orientação consolidada no Tema 1.259/STJ.

De outro modo, em relação à causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, esta deve ser mantida.

Com efeito, a
jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça confere à majorante do art. 40, III, natureza essencialmente objetiva, bastando a
comprovação de que o tráfico se desenvolveu nas dependências ou imediações dos locais protegidos, independentemente de prova de destinação da droga a alunos ou de efetiva abordagem em portões/horários específicos.

“
Quanto à dosimetria da pena, é cediço que "a majorante inserta noart.40,III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva. Para a incidência da majorante referente à proximidade de escola, é necessário demonstrar, com base em elementos concretos, que a prática delitiva ocorreu nas imediações do estabelecimento de ensino, ainda que não seja necessária a comprovação de que visava atingir estudantes. No caso, o Tribunal local concluiu que tal proximidade foi comprovada nos autos"
(
AgRg
no HC n. 979.757/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

E, como já demonstrado anteriormente, os policiais militares que atenderam à ocorrência, confirmaram, nas duas fases da persecução penal, que a residência onde foi apreendido o entorpecente era nas imediações da Escola Municipal Evilásio
Vasconcelo
, sendo de rigor, portanto, a manutenção da referida causa de aumento.

Sobre a pena-base, assiste razão o pedido de retificação da dosimetria.

Nesse ponto, o sentenciante, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e na circunstância judicial da culpabilidade, exasperou a pena-base em razão da
natureza
do entorpecente, isto é, acrescentou pena por se tratar de maconha, o que demanda revisão da dosimetria.

A propósito, eis os fundamentos empregados pelo juízo de primeiro grau:

“(...)

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n. 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, foram apreendidas 995g de maconha e 80g de maconha, nesse sentido,
em razão da natureza da droga apreendida é idôneo o aumento da pena-base.

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da
culpabilidade
do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido
melhor
entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP,
DJe
21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe
21.06.2010).
As provas produzidas nestes autos revelaram que o réu contribuiu para o transporte de droga extremante nociva à saúde pública (maconha), demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta,
o que deve ser considerado para ser majorada a pena em 1/8 (um oitavo) nesta fase da dosimetria
(...)
”
.

A simples natureza do entorpecente “maconha” não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base.

O art. 42 da Lei 11.343/2006 exige fundamentação concreta e exame conjunto com a quantidade e o contexto fático, vedadas referências genéricas ou inerentes ao tipo penal.

Ausente demonstração de especial gravidade extraída de elementos objetivos, impõe-se afastar a majoração e fixar a pena-base no mínimo legal.

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da pena-base fixada
e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV,
da
Lei de Drogas,
passo a redimension
ar primeiro a pena de
Oséias de Barros de Oliveira:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, considerando
inexistir circunstância judicial a ser negativada
, fix
o a pena no mínimo legal,
em 5 (cinco) anos de reclusão e 5
00
(quinhento
s
) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, contudo, presente a agravante da reincidência, conforme bem pontuado pelo sentenciante, uma vez que Oséias responde ao Executivo de Pena n.
2000053-17.2023.8.11.0047
, de modo que exaspero a pena em 1/6 (um sexto), atingindo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, permanece tão somente a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, em razão do delito ter sido praticado próximo de uma escola, o que justifica o aumento da pena em 1/6 (um sexto), resultando na
pena definitiva de

6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Com referência ao regime de cumprimento da pena aplicada ao apelante, mantenho o regime inicial
fechado
, tendo em vista a sua reincidência específica.

P
asso
agora
a redimensionar a pena de
Nemézio
Carlos Paniagua
:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, considerando inexistir circunstância judicial a ser negativada, fixo a pena no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, i
nexistem atenuantes ou agravantes, de modo que mantenho a pena intermediária no mínimo legal, em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, permanece tão somente a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, em razão do delito ter sido praticado próximo de uma escola, o que justifica o aumento da pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Apesar de não requerido pelo apelante, verifico que é caso de aplicar em seu favor, de ofício, o tráfico privilegiado.

Isso porque, n
o presente caso, o exame do relatório de antecedentes criminais
de Oséias
revela que ele é primário e não ostenta condenações anteriores.

Não há, igualmente, qualquer prova nos autos de que se dedique de forma habitual à atividade criminosa ou que integre organização voltada para o tráfico.

A quantidade de droga apreendida tampouco é suficiente, por si só, para afastar a incidência da minorante.

T
rata-se de um flagrante que evidencia a prática da traficância em pequena escala, sem elementos que indiquem envolvimento com organização criminosa estruturada ou dedicação estável ao comércio ilícito.

Por conta disso, no caso em espécie, na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a aplicação da fração redutora de pena no máximo de 2/3 (dois terços)
, de modo que
estabeleço a pena definitiva em 1 (um) ano e
11
(
onze
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão e 1
94
(cento e
noventa e quatro
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da readequação da pena
de
Nemézio
, fixo o regime
aberto
para seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal.

E, cumpridas
por ele
, as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, eis que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ele não é reincidente em delito doloso; e a análise conferida às circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício, cabendo ressaltar que as aludidas penas deverão ser definidas pelo juízo das execuções penais.

Noutro viés,
Nemézio
postula o afastamento da pena de multa aplicada, todavia, sem razão.

Isso porque, impõe-se registrar que o apelante foi condenado ao pagamento de 194 (um cento e noventa e quatro) dias-multa, e a imposição da pena pecuniária decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 33,
caput
da Lei de Drogas, sendo de caráter obrigatório e cumulativo à pena privativa
de liberdade, não havendo previsão legal que autorize sua exclusão ou redução com fundamento na condição financeira do condenado.

A eventual falta de condições financeiras não isenta o apelante do pagamento de pena de multa, haja vista tratar-se de sanção de aplicação cogente e inexistir previsão legal que autorize a isenção do preceito secundário contido no tipo penal, conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa segue abaixo reproduzida:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020)

No que concerne à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, depreende que esse pleito não procede, eis que acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Inexiste, pois, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

O que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art.
98.[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação também é matéria a ser tratada no Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira dos apelantes, quando da apreciação do pedido, momento no qual, eles poderão ou não, serem beneficiados com a isenção condicional.

Posto isso,
REJEITADA A PRELIMINAR
de nulidade por violação de domicílio
e
, no mérito,
RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS
a fim de
(i) afastar a
causa de aumento
do art. 40, IV,
da Lei de Drogas e
(
ii
)
fixar a pena-base no mínimo legal
, para ambos os apelantes. Em decorrência disso,
redimensiono as reprimendas:

(a) OSÉIAS DE BARROS DE OLIVEIRA — pena definitiva de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, em regime inicial
fechado
;
(b) NEMÉZIO CARLOS PANIAGUA — aplico, de ofício, o § 4o do art. 33 (fração 2/3), fixando a pena definitiva em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos (art. 44 do CP).

Mantêm-se inalteradas as demais partes da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025